Tribunal: TJMT
Processo: 1007940-12.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007940-12.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO - CPF: 329.974.458-50 (RECORRENTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1007940-12.2020.8.11.0003
.

Origem:
PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONOPÓLIS
/MT

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrid
o
:
DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
23/08/2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE NO MEDIDOR. PROVA TÉCNICA EMITIDA POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL.

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO
POR FUNCIONÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010
DA ANEEL
. BENEFÍCIO AUFERIDO PELA VIOLAÇÃO DO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LICITUDE DA COBRANÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido
DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO
postula reparação por danos morais em razão de cobrança indevida emitida pela empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A –
CEMAT a título de recuperação de consumo
que ocasionou a inserção do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito
.

2
. Sendo apurada a irregularidade em procedimento interno por meio de laudo emitido por órgão oficial de pesos e medidas (
IPEM/MT
), cabível a cobrança complementar da diferença de consumo, desde que observadas às normativas administrativas para a espécie.

3
.
S
e beneficiando o consumidor da falha constatada no seu medidor em detrimento da concessionária, legítima é a cobrança do valor a título de recuperação de consumo, mormente porque observado os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL.

4
.
P
ara a cobrança do valor a título de recuperação de consumo é desnecessária a comprovação da autoria da adulteração havida no medidor, bastando à comprovação do ocorrido, a diminuição do registro de consumo e o prejuízo da concessionária, conforme demonstrado no caso
sub examine
.

5
. A empresa Recorrida logrou comprovar a adulteração do medidor, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do C
ódigo de Processo Civil
.

6
.
Ademais, a
inspeção realizada na unidade de consumo do Recorrido foi acompanhada pela pessoa de
Maria Luzia F. Ribeiro
,
funcionária presente na residência do Recorrido,

a
qual recebeu o TOI e a notificação para acompanhamento da perícia técnica no equipamento de medição, conforme disposições insertas nos §§ 2.o e 7.o do artigo 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL.
Registre-se que não houve qualquer impugnação por parte do consumidor acerca da assinatura aposta por sua funcionária no TOI.

7
. Infere-se, portanto, que a cobrança emitida a título de recuperação de consumo pela empresa Recorrente é lícita, porquanto observado o procedimento previsto na Resolução n.o 414/2010 da Aneel
, não havendo se falar em declaração de inexistência da dívida, tampouco em indenização por danos morais decorrente da cobrança objurgada
.

8
. Sentença reformada

9
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO postula reparação por danos morais em razão de cobrança indevida emitida pela empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – CEMAT a título de recuperação de consumo que ocasionou a inserção do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência
de débito noticiado na exordial
e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Inconformada, a Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A nas razões recursais
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente
, com a condenação do consumidor ao pagamento da dívida discutida nos autos
.

Em contrarrazões (
ID

90031047
),
o Recorrido
DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO

refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021